Tribunal: CARF
Processo: 12466.003364/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.003364/2006-57
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.320 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO PORTUÁRIO DO ESPÍRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA E
OUTROS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/09/2006
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária quando, sem revestir a condição de
contribuinte, a parte tenha interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
Súmula CARF no 160
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art.
23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
370/386), admitido pelo despacho de fls. 404/406, contra o Acórdão no 3101-000.614, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003364/2006-57
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003364/2006-57

02/02/2011 (fls. 359/367), o qual deu provimento ao recurso voluntário interposto apenas pelo
responsável solidário para excluir sua responsabilização, tendo sua ementa o seguinte teor:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DE PENALIDADE.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito,
podendo ser direta ou indireta, assim conceituada aquela que se apóia em conjunto de
indícios capazes de demonstrar a ocorrência da infração e de fundamentar o
convencimento do julgador, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador. Assim, não
foi encontrado um conjunto de indícios no trabalho fiscal que fosse suficiente para sem
dúvidas entender que a Recorrente A .G R. PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA
praticou o ato cominado a ela a ponto de receber uma penalidade por responder com o
valor das mercadorias importadas que substanciam esse processo. Portanto, devendo ser
excluída do pólo passivo da obrigação tributária.
A Procuradoria acosta paradigma (3802-00.245 - fls. 387/402) em caso análogo
com a mesma importadora, porém com diverso responsável tributário. Após traçar um histórico
da legislação, averba a recorrente que a empresa importadora (Centro Portuário do Espírito Santo
Imp. Exp. Ltda.) realizou a importação por conta própria, conforme por ela informado nos
documentos de importação, e vendidas como nacionalizadas para a empresa A.G.R. Produtos
Fotográficos (responsável), tendo o Fisco demonstrado que tal operação foi simulada, pois,
afirma, "a real adquirente das mercadorias era a mesma A.G.R PRODUTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA". Acresce, com base no relato fiscal, que o contribuinte importou
as mercadorias com os recursos da A.G.R, fato que, pontua, não foi afastado pela r. decisão.
Ou seja, ao contrário do declarado, a importadora não realizou importação por contra
própria, e sim, de fato, por conta e ordem da AGR, não informando tal fato à aduana.
Igualmente, sustenta, que o dano ao erário não exige que haja falta de pagamento de tributo,
bastando a subsunção do fato à norma, afirmando:
A tentativa de ocultar o real adquirente das mercadorias, mediante a interposição
fraudulenta de terceiro, configura a infração de que trata o artigo 23, inciso V do
Decreto-lei 1.455/76, punível com a pena de perdimento das mercadorias. Como a
mercadoria não foi localizada, converteu-se a penalidade em multa equivalente ao valor
aduaneiro (artigo 23, inciso V. parágrafo 3o do Decreto-lei 1.455/76).
No que pertine à solidariedade, consigna que ela decorre do art. 124, I, e parágrafo
único do CTN e art. 95, incisos I e V do DL 37/66, pelo que pede a reforma do recorrido para
reestabelecer a responsabilidade solidária imputada à empresa A.G.R.
Em contrarrazões (fls. 295/311), pede o contribuinte a improcedência do especial
fazendário para que seja mantido na íntegra o aresto desafiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Os fatos são incontestes: a empresa importadora efetuou a importação como se a
importação fosse própria, quando em verdade a importação foi por contra e ordem da empresa
solidária, restando comprovado que esta que arcou com todos custos da importação.
De sua feita, a empresa responsável solidária procura eximir-se de sua
responsabilização afirmando que de fato ela foi a compradora e que firmou contrato com a
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003364/2006-57

empresa importadora "levando em conta a legislação do Estado do Espírito Santo, que oferece
vantagens em financiamento de longo prazo e por isso aquela Operadora podia oferecer
redução de custo" (fl. 426, em contrarrazões). Ademais, alega que não restou demonstrado
qualquer sonegação de impostos e nem qualquer tipo de ilícito tributário, como "subfaturamento
ou subvaloração nas importações", e que "se configurada importação por conta e ordem, a não
citação da recorrida nas declarações de importação, na qualidade de adquirente, apenas
caracterizou erro da empresa Centro Portuário".
A decisão recorrida teve como ponto fulcral para o afastamento da
responsabilidade o seguinte fundamento:
A acusação de "interposição fraudulenta " pressupõe SIM da presença comprovada do
elemento dolo para obtenção de vantagens ilícitas ou indevidas, no meu entendimento e
até poderíamos discutir se questões aduaneiras são próprias do direito tributário ou de
um direito próprio,ou seja, o direito aduaneiro
Com a devida vênia divirjo diametralmente de tal raciocínio.
O art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76 tem a seguinte dicção:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
...
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
Assim, resta claro que a ocultação do real comprador, uma vez simulada a
importação direta pela empresa Centro Portuário do Espírito Santo Imp. Exp. Ltda.,
independentemente de ter havido ou não pagamento dos impostos devidos na importação,
constitui dano ao erário, tendo como penalidade a pena de perdimento, e sua conversão em multa
equivalente ao valor aduaneiro quando não encontrada a mercadoria.
E, não poderia ser de outra forma, a conduta configuradora do dano ao Erário já se
encontra expressamente tipificada na lei, sendo bastante para incidir nesta infração a
materialização da hipótese consistente na ocultação do real comprador, caso dos autos, mediante
fraude ou simulação.
A mens legis da norma é o poder de polícia aduaneiro, de modo a resguardar a
economia nacional e mesmo a livre concorrência, de matiz constitucional. Restou cabalmente
comprovado pelo Fisco, em percuciente relatório fiscal (fls. 4/14), que as transferências de
recursos da A.G.R. para a importadora se deram em valores ao custo da importação (fl. 12), e em
datas simultâneas aos procedimentos de desembaraço aduaneiro. Demonstrou a fiscalização que
outras empresas se valeram da Centro Portuário para praticarem o mesmo tipo de operação, qual
seja, importações diretas por esta e aquisição e transferência de recursos por àquelas. Tanto que o
paradigma, como dito alhures, refere-se ao mesmo tipo de operação de importação praticada pelo
Centro Portuário, tendo como real importador outra empresa, que igualmente foi
responsabilizada, e cuja responsabilidade solidária foi mantida pelo paragonado.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003364/2006-57

Por que a responsável não levou a cabo as importações de forma direta se ela
estava habilitada a operar no SICOMEX? Respondeu a fiscalização no referido relatório (fl. 11):
A Centro Portuário, ao simular que era a adquirente das mercadorias importadas,
descaracterizou os reais adquirentes das mercadorias importadas da condição de
equiparados a estabelecimento industrial, fazendo com que os mesmos deixassem de ser
contribuintes do IPI na saída da mercadoria, quando o preço estaria efetivamente
majorado pela margem de lucro do real comprador.
Ao mesmo tempo, a verdadeira operação realizada pela Centro Portuário , que era a de
intermediação de venda, deixou de ser tributada no Imposto de Renda- IRPJ e na
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido-CSLL, sobre os ganhos obtidos com a
prestação de serviço, e no Imposto Sobre Serviços-ISS, causando também prejuízo à
fazenda municipal de Vitória (ES).
Além disso, tal simulação evita que os reais adquirentes das mercadorias importadas
tenham que se apresentar perante a fiscalização aduaneira e comprovar sua regularidade
e sua capacidade operacional e financeira, a fim de serem habilitados como operadores
do comércio exterior.
Logicamente, também se deve considerar o interesse da fundapeana Centro Portuário
em realizar o maior número de operações de importações em seu nome.
O beneficio fiscal do FUNDAP desonera a operação de importação, tendo em vista o
diferimento do pagamento do ICMS, além de oferecer a possibilidade de obtenção de
financiamentos de longo prazo, a juros subsidiados, junto ao BANDES- Banco de
Desenvolvimento do Espirito Santo S.A (5 anos de carência, 20 anos para amortização
da divida, sem correção monetária e com juros anuais de 1%) Também existe a opção
de recompra da divida nos leilões do BANDES por cerca de 10% do valor da mesma.
Ora, com o devido respeito, as alegações da empresa solidária esboroam-se ante
tais considerações. Os prejuízos aos erários municipal, estadual e federal, como visto, não são
poucos, sem contar o dano à livre concorrência (CF, art. 170, IV). Certo que a solidária ao não
importar diretamente, deixa de pagar o IPI no desembaraço aduaneiro, podendo aumentar sua
margem de lucro e vender por preço menor que eventuais concorrentes, os quais, agindo
corretamente, importem diretamente. Alem dos benefícios fundapeanos, que são notórios, como
transcrito no parágrafo anterior.
Demais disso, o argumento da empresa de que não houve prejuízo à União porque
todos tributos incidentes na importação foram recolhidos, com a edição da Súmula CARF no 160
passou a ser matéria superada. Veja-se o enunciado da referida súmula, que, regimentalmente,
nos vincula como julgadores:
Súmula CARF no 160
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.
Com efeito, resta cabalmente comprovada a simulação de importação direta,
dissimulando a importação por conta e ordem, agindo ambas em evidente conluio com
benefícios tributários e financeiros às partes.
Portanto, evidente a solidariedade na hipótese vertente, nos termos do art. 124, I,
do CTN, pois, como articulado, ineludível que a importadora e a real adquirente tinham interesse
comum "na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal". No mesmo sentido
dispõe o art. 32, parágrafo único, III, do DL 37/66, com redação dada pelo art. 77 da MP 2.158-
35/2001.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003364/2006-57

Em consequência, restando incontroverso nos autos que a empresa CENTRO
PORTUÁRIO realizou as importações em comento por conta e ordem da empresa AGR
PRODUTOS FOTOGRÁFICOS, considero, estreme de dúvida, a responsabilidade solidária
desta empresa pelo pagamento da multa pecuniária em que foi convertido o perdimento das
mercadorias importadas.
Sem embargo, deve ser provido o especial fazendário.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e provejo o recurso da Fazenda Nacional, restabelecendo
a responsabilização solidária da empresa A.G.R. PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 443
DF CARF MF
Original